Tribunal: STJ
Processo: 5388813-24.2022.8.09.0137
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2391883 - GO(2023/0210574-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LEONARDO LIMA PROENCA
ADVOGADO
: JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO - GO007181
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: NELSON PILLA FILHO - GO033722S
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR
EDITAL E CONSEQUENTE PRESCRIÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO
RURAL. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial, por incidência da Súmula n. 7 do STJ sobre teses de violação dos arts.
206 do CC e 240 e 487 do CPC.
2. A controvérsia versa sobre execução de título extrajudicial, com discussão de
prescrição e validade da citação por edital.
3. A Corte a quo manteve a decisão que afastou a prescrição por ausência de
desídia do credor, aplicou a Súmula n. 106 do STJ e reputou válida a citação por
edital, desprovendo o agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a citação por edital é nula; (ii) saber
se operou a prescrição da cédula de crédito rural.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A alegada ocorrência do decurso do lapso prescricional dependia de se
reconhecer que houve a nulidade da citação por edital, o que resultaria no não
reconhecimento da interrupção do prazo.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, vedando o reexame do conjunto fático-probatório
quanto ao esgotamento das diligências e à validade da citação por edital.
Documento eletrônico VDA54040049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:56
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 8abaef75-c13c-4969-b337-6855baa317d9

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “Incide a Súmula n. 7 do STJ, vedando o reexame do contexto
Tese de julgamento
fático-probatório sobre o esgotamento das diligências e a validade da citação por
edital.”
CC, arts. 206 §§ 3o I, 5o; CPC, arts. 240 § 2o, 487
Dispositivos relevantes citados:
II, 249, 256 § 3o, 4o; Decreto-
o;
Lei n. 167/1967, art. 60; Lei n. 6.840/1980, art. 5
Lei Uniforme de Genebra, art. 70.
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 106; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.943.598/RN,
em
STJ,
relator Ministro Antonio Carlos
25/8/2025;
REsp n. 2.152.938/DF,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/10/2024.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/02/2026 09/02/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54040049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:56
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 8abaef75-c13c-4969-b337-6855baa317d9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2391883 - GO (2023/0210574-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LEONARDO LIMA PROENCA
ADVOGADO
: JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO - GO007181
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: NELSON PILLA FILHO - GO033722S
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR
EDITAL E CONSEQUENTE PRESCRIÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO
RURAL. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial, por incidência da Súmula n. 7 do STJ sobre teses de violação dos arts. 206
do CC e 240 e 487 do CPC.
2. A controvérsia versa sobre execução de título extrajudicial, com discussão de
prescrição e validade da citação por edital.
3. A Corte a quo manteve a decisão que afastou a prescrição por ausência de desídia
do credor, aplicou a Súmula n. 106 do STJ e reputou válida a citação por edital,
desprovendo o agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a citação por edital é nula; (ii) saber se
operou a prescrição da cédula de crédito rural.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A alegada ocorrência do decurso do lapso prescricional dependia de se reconhecer
que houve a nulidade da citação por edital, o que resultaria no não reconhecimento
da interrupção do prazo.
Documento eletrônico VDA51907554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 18:18:21
Código de Controle do Documento: b1a01caa-af75-42ea-a2ec-b90dbfb989ca

6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, vedando o reexame do conjunto fático-probatório
quanto ao esgotamento das diligências e à validade da citação por edital.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “Incide a Súmula n. 7 do STJ, vedando o reexame do contexto
Tese de julgamento
fático-probatório sobre o esgotamento das diligências e a validade da citação por
edital.”
CC, arts. 206 §§ 3o I, 5o; CPC, arts. 240 § 2o, 487 II,
Dispositivos relevantes citados:
249, 256 § 3o, 4o; Decreto-
o; Lei
Lei n. 167/1967, art. 60; Lei n. 6.840/1980, art. 5
Uniforme de Genebra, art. 70.
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 106; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.943.598/RN,
em
STJ,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
25/8/2025;
REsp n. 2.152.938/DF,
Quarta Turma, julgado em 22/10/2024.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LEONARDO LIMA
PROENÇA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, pelos óbices pela
Súmula n. 7 do STJ, aplicados às teses de violação dos arts. 206, §§ 3o, I, e 5o, do
Código Civil, e 240, § 2o, e 487, II, do Código de Processo Civil (fls. 161-163).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso especial
foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 182.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em
agravo de instrumento, nos autos de execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 68):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
CITAÇÃO
TARDIA.
PRESCRIÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente depende não
só da análise fria do lapso temporal previsto na norma (artigo 206, §5o, inciso I do
Documento eletrônico VDA51907554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 18:18:21
Código de Controle do Documento: b1a01caa-af75-42ea-a2ec-b90dbfb989ca

Código Civil), mas exige outro requisito indispensável, a prova da desídia do credor
na diligência do processo. 2 - Consoante o enunciado da Súmula 106 do STJ, proposta
a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos
inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de
prescrição ou decadência. 3 – Assim, não havendo sido caracterizada desídia da parte
credora em diligenciar no feito, não há que falar em prescrição. AGRAVO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos
(fls. 104-109):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO
PRÉ EXECUTIVIDADE REJEITADA. CITAÇÃO TARDIA. PRESCRIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE.
PREQUESTIONAMENTO. 1 - Os embargos declaratórios objetivam, exclusivamente,
rever decisões que apresentam falhas ou vícios, como obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, a fim de garantir a harmonia lógica, a inteireza e a clareza da
decisão embargada, não sendo meio hábil ao reexame do julgado (artigo 1.022 do
Códex de Ritos de 2015), o que deve ser feito por recurso próprio, no prazo legal. 2 -
Quanto à matéria meritória, o ato judicial recorrido não padece de vícios, pois foi
devidamente embasado na legislação e na jurisprudência pertinentes ao caso concreto,
portanto, não prospera a rediscussão acerca da questão suscitada, pois foi bem
explanada no acórdão recorrido, revelando-se que o intuito das partes é rediscutir
matéria já analisada. 3 - A simples interposição dos embargos de declaração já é
suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade. Inteligência do artigo 1.025 do CPC. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 206, §§ 3o, I, e 5o, do Código Civil, porque o crédito executado decorrente de
Documento eletrônico VDA51907554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 18:18:21
Código de Controle do Documento: b1a01caa-af75-42ea-a2ec-b90dbfb989ca

cédula de crédito rural estaria sujeito à prescrição trienal e, ausente citação válida
dentro do prazo, a pretensão executiva se teria extinguido;
b) 240, § 2o, do Código de Processo Civil, já que a interrupção da prescrição não
retroagiu à data da propositura da ação por ausência das providências necessárias
para viabilizar a citação em 10 dias;
c) 487, II, do Código de Processo Civil, pois a extinção do processo, com resolução
de mérito, deveria ter sido reconhecida pela prescrição consumada;
d) 249 e 256, do Código de Processo Civil, porquanto a citação por edital teria sido
nula ante o não esgotamento dos meios ordinários de localização do executado;
e) Decreto-
e
o, visto que o regime
Lei n. 167/1967, art. 60, Lei n. 6.840/1980, art. 5
prescricional aplicável às cédulas de crédito rural teria confirmado a prescrição
trienal do título; e
f) Lei Uniforme de Genebra,
porque o tratamento da prescrição em títulos de
art. 70,
crédito teria amparado a tese de prescrição trienal do crédito rural;
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido,
a fim de declarar a nulidade da citação por edital e reconhecer a prescrição por
citação tardia; e se condene o recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais
em 20% sobre o proveito econômico (fls. 115-135).
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 158.
É o relatório.
VOTO
Da alegada violação aos arts. 206, §§ 3o, I, e 5o, do Código Civil; 240, §
2o, 249, 256 e 487, II, todos do Código de Processo Civil; Decreto-
e
o; e Lei Uniforme de Genebra,
Lei n. 167/1967, art. 60, Lei n. 6.840/1980, art. 5
art. 70
Documento eletrônico VDA51907554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 18:18:21
Código de Controle do Documento: b1a01caa-af75-42ea-a2ec-b90dbfb989ca

Ao apontar a violação dos mencionados dispositivos, o agravante sustenta
que houve a prescrição trienal para execução da cédula de crédito rural discutida nos
autos, ao argumento de que a citação por edital teria sido nula ante o não
esgotamento dos meios ordinários de localização do executado, razão pela
qual, ausente citação válida dentro do prazo, a pretensão executiva se teria
extinguido.
Sobre a questão da (in)validade citação por edital operada e consequente
existência ou não do decurso do lapso prescricional, o tribunal de origem assim se
manifestou (fls. 70/72):
Na hipótese, diferentemente da argumentação do agravante, não restou
verificada desídia do credor na promoção dos esforços em diligenciar na citação do
agravante, vez que utilizou os meios disponíveis para a efetiva localização, com a
busca dos endereços nos sistemas vinculados ao Poder Judiciário (movs. 34 e 37),
insistiu sem sucesso na citação do executado/agravante em diversas oportunidades,
tanto que o juízo a quo deferiu a citação por edital em razão do esgotamento das
possibilidades de se localizar a parte exequente contudo a citação acabou sendo
frustrada.
(...)
Pois bem. De plano, necessário frisar que a decisão questionada encontra-se
escorreita. Isso porque,nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e
deste Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente depende não só da análise fria do
lapso temporal previsto na norma (artigo 206, §5o, inciso I do Código Civil), mas
exige outro requisito indispensável, a prova da desídia do credor na diligência do
processo.
Na hipótese, diferentemente da argumentação do agravante, não restou
verificada desídia do credor na promoção dos esforços em diligenciar na citação do
agravante, vez que utilizou os meios disponíveis para a efetiva localização, com a
busca dos endereços nos sistemas vinculados ao Poder Judiciário (movs. 34 e 37),
insistiu sem sucesso na citação do executado/agravante em diversas oportunidades,
tanto que o juízo a quo deferiu a citação por edital em razão do esgotamento das
possibilidades de se localizar a parte exequente contudo a citação acabou sendo
frustrada. No caso, levando-se em conta que a ação foi proposta dentro do prazo
prescricional, e considerando que a demora na citação ocorreu por motivos inerentes
ao mecanismo da justiça diante da não localização da parte executada/agravante, e
ainda, tendo em vista que o exequente/agravado agiu diligentemente, atendendo a
todas as determinações judiciais para impulsionar o processo, não há que se falar em
Documento eletrônico VDA51907554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 18:18:21
Código de Controle do Documento: b1a01caa-af75-42ea-a2ec-b90dbfb989ca

prescrição do direito da pretensão, nos termos da Súmula 106 do Superior Tribunal de
Justiça (...)
Ressalte-se que não merece reparo a conclusão havida pelo juízo a quo na
decisão objurgada, ao fundamentar que “gizo que não há falar em nulidade da
citação, considerando que a parte exequente solicitou que a citação fosse
realizada no endereço da parte executada, o mesmo informado quando as partes
firmaram a cédula de crédito que está aparelhando a presente execução, tendo o
oficial de justiça certificado que recebeu a informação de que o devedor não
residia naquele imóvel (evento 12), o que, por si só, autoriza a citação por edital,
dada a inércia da parte executada em comunicar à instituição financeira a
”
mudança de residência.
Como se percebe da matéria debatida nos autos, a alegada ocorrência do
decurso do lapso prescricional dependia de se reconhecer que houve a nulidade da
citação por edital, o que resultaria no não reconhecimento da interrupção do prazo.
Ocorre, contudo, que, conforme assentado pelo tribunal
, a citação
a quo
por edital se deu de forma regular, pois teria havido o requerimento de diligências
prévias, seja para citação no endereço informado pelo agravante e constante do
contrato celebrado, seja porque houve esforços em diligenciar na citação do
agravante, utilizando-se dos meios disponíveis para a efetiva localização, com a
busca dos endereços nos sistemas vinculados ao Poder Judiciário.
A revisão do entendimento, para fins de se reconhecer que não teria havido
esgotamento das tentativas de localização, com consequente invalidade de citação e
decurso do lapso prescricional, implicaria necessariamente em reexame do contexto
fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o
disposto na
Confira-se:
Súmula 7/STJ.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADADE.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ILAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. TEMAS NÃO DEBATIDOS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO
STJ.
CITAÇÃO
POR
EDITAL.
NULIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE
RECONHECIDO. REFORMA DO JULGADO. REANÁLISE DE MATÉRIA
Documento eletrônico VDA51907554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 18:18:21
Código de Controle do Documento: b1a01caa-af75-42ea-a2ec-b90dbfb989ca

FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. PENHORA
DE SALÁRIOS. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE.
POSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
83
DO
STJ.
COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA.
REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO NOS MOLDES LEGAIS. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
PARTE, NÃO PROVIDO.
1. A alegada afronta à lei federal não foi demonstrada com clareza,
caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme
previsto na Súmula n. 284 do STF.
2. As matérias pertinentes à determinação de que a citação por edital será feita
quando desconhecido ou incerto o citando, a de que o réu será considerado em local
ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante
requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos
públicos ou de concessionárias de serviços públicos e acerca do comando de que as
citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições
legais não foram objeto de debate prévio nas instâncias de origem, a despeito da
oposição de embargos de declaração. Ausente, portanto, o devido prequestionamento
nos termos da Súmula n. 211 do STJ.
3. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a citação por edital
pressupõe o esgotamento dos meios de localização da parte, sob pena de nulidade.
4. Segundo a jurisprudência desta Corte, a regra geral da impenhorabilidade das
verbas salariais pode ser relativizada, em situações excepcionais, para atingir parte da
remuneração do devedor, desde que preservado o suficiente para garantir sua
subsistência digna, conforme ficou consignado na hipótese, o que atrai a incidência da
Súmula n. 83 do STJ.
5. A alteração das conclusões do acórdão recorrido no tocante ao
esgotamento dos meios de localização da parte e quanto à preservação do
suficiente para garantir a subsistência digna do devedor exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
6. A não observância aos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do NCPC, e 255, §§ 1o
e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o
conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional.
7. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.943.598/RN,
julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
29/8/2025.

Documento eletrônico VDA51907554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 18:18:21
Código de Controle do Documento: b1a01caa-af75-42ea-a2ec-b90dbfb989ca

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. OFÍCIO.
EXPEDIÇÃO. CADASTRO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS. CONCESSIONÁRIAS DE
SERVIÇOS PÚBLICOS. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de busca e apreensão convertida em ação monitória. A citação foi
realizada por edital após tentativas infrutíferas de localização da ré. Os embargos
monitórios foram rejeitados e a ação julgada procedente. Recurso de apelação
desprovido.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se há obrigatoriedade de expedição de
ofício a cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos para
localizar o réu antes da citação por edital.
III. Razões de decidir
3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a citação por edital
pressupõe o esgotamento dos meios necessários para localização do réu, sob pena
de nulidade.
4. O
§ 3o, do
dispõe que o réu será considerado em local
art. 256,
CPC/2015
ignorado ou incerto se forem infrutíferas as tentativas de sua localização, "inclusive
mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de
órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos".
5. A norma processual não impõe a obrigatoriedade da expedição de ofícios a
cadastros públicos e concessionárias de serviços públicos antes da citação por edital,
mas apenas prevê essa possibilidade como uma ferramenta importante, a ser utilizada
conforme o juízo de valor do Magistrado.
6. A análise do esgotamento das tentativas de localização do réu e da
necessidade de expedição de ofícios a cadastros de órgãos públicos ou
concessionárias de serviços públicos deverá ser realizada de forma casuística,
considerando as particularidades de cada caso. Dessa forma, a decisão das
instâncias ordinárias quanto à suficiência das diligências não pode ser revisada
em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso a que se nega provimento.
Tese de julgamento: 1. A expedição de ofícios a cadastros públicos e
concessionárias de serviços públicos antes da citação por edital não é obrigatória, mas
uma possibilidade a ser avaliada pelo Magistrado.
Dispositivos relevantes citados:
§ 3o;
o.
CPC/2015, art. 256,
CPC/2015, art. 4
Jurisprudência relevante citada: AgInt no
AgInt no
AREsp 2.222.850/MG;
REsp 2.016.309/MT; REsp 1.971.968/DF.
Documento eletrônico VDA51907554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 18:18:21
Código de Controle do Documento: b1a01caa-af75-42ea-a2ec-b90dbfb989ca

(
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
REsp n. 2.152.938/DF,
julgado em
DJe de
)
22/10/2024,
30/10/2024.
Dispositivo
Ante o exposto,
ao agravo.
nego provimento
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51907554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 18:18:21
Código de Controle do Documento: b1a01caa-af75-42ea-a2ec-b90dbfb989ca

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.391.883 / GO
Número Registro: 2023/0210574-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51572613020198090137 538881324 53888132420228090137
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEONARDO LIMA PROENCA
ADVOGADO : JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO - GO007181
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : NELSON PILLA FILHO - GO033722S
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54010229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:14:17
Código de Controle do Documento: 5db00dfb-f299-439b-bbbc-fc80db519355

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:14:17
Código de Controle do Documento: 5db00dfb-f299-439b-bbbc-fc80db519355